Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RENDA MENSAL INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de guarda compartilhada e exoneração de alimentos.
2. O agravante sustenta insuficiência de recursos, afirmando exercer atividade autônoma, sem vínculo formal, com renda mensal modesta e responsabilidade exclusiva pelas despesas de filho menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante comprovou insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos da legislação processual civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade de justiça pode ser concedida à parte que comprovar insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC, sendo relativa a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC.
5. O agravante apresentou documentos idôneos, incluindo extratos bancários e relatório financeiro, que demonstram renda mensal inferior a R$ 4.000,00.
6. A renda apurada está abaixo do parâmetro objetivo adotado no âmbito local, com base a Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
7. Inexistem indícios de ocultação patrimonial ou capacidade econômica superior à declarada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para conceder a gratuidade de justiça ao agravante.

Tese de julgamento: “1. A comprovação documental de renda mensal inferior ao parâmetro objetivo adotado pelo tribunal autoriza a concessão da gratuidade de justiça. 2. A ausência de elementos que indiquem capacidade financeira afasta a presunção relativa de suficiência econômica.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 3o.